Tribunal: TJSP
Processo: 1015847-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1015847-89.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo,
em
que
são
embargantes
STX
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S.A. e SPE STX 16 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
SA, são embargados BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP e LA
HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Embargos de declaração no: 1015847-89.2018.8.26.0100/50000 (processo
digital)
Comarca: CAPITAL 43a Vara Cível Central
Embargantes:STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A e SPE STX
16
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
Embargadas:BHG
S/A
BRAZIL
HOSPITALITY
GROUP
e
LA
HOTELSEMPREENDIMENTOS 1 LTDA.
Voto n° 34.481
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Caráter
infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de
aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação
dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o
pleito, bastando que justifique seu convencimento.
Rejeitaram os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ementa:
“Apelação
Contrato de prestação de serviços de
administraçãode condo-hotel Ação declaratória de
rescisão
do
negócio,com
pedido
cumulado
de
indenização por perdas e danos
Reconvenção
contendo
pedidos
contrapostos

Sentença
deacolhimento da ação primeira e de rejeição da
reconvenção
Irresignação, das rés/reconvintes,
parcialmente procedente.Inexistência nos autos de
prova ou de indicativosminimamente seguros de que
as administradoras de hotéis réstenham se pautado,
deliberadamente, pelo enfraquecimentoda marca sob
cuja
bandeira
funcionariam
os
hotéis
objeto
daparceria, com vistas a obter, por via oblíqua, o
desfazimentodo negócio, em momento no qual este não
lhes era maiseconomicamente interessante. Cenário
diante
do
qual
não
hácomo
reconhecer
a
responsabilidade das rés pelo insucesso donegócio,
com base em suposta infração ao princípio da boa-
fé.Peculiaridade do caso, porém, indicando justo
interesse
dasincorporadoras
demandantes
no
rompimento do vínculo, soba consideração, no
mínimo, de que as rés certamente nãodedicariam à
parceria o empenho que se delas se esperava
nomomento em que a administração de hotéis de
terceiros erauma de suas principais atividades
empresariais, e eraverdadeiramente lucrativa e
promissora no mercadobrasileiro. Rés que, por seu
turno, convenientemente, não seopõem ao rompimento do vínculo, embora pretendam
acondenação das autoras ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porperdas e danos. Por onde se conclui que ambas as
litigantesobjetivam a rescisão do negócio, conquanto
não tenhamlogrado demonstrar inadimplementos
recíprocos. Sentençaparcialmente reformada, com o
acolhimento parcial da açãoprimeira e da reconvenção,
apenas para a proclamação darescisão do negócio.
Sucumbência recíproca e equivalente.
Deram
parcial
provimento
à
apelação”
(fls.
1.303/1.304).
Segundoas embargantes, o acórdão embargado
incorreu em omissão. Dizem, em sínteses, que: a)o acórdão embargado
não tratou da questão de maior relevância relacionada à “necessidade de
estrita e irrecusável de observância das normas administrativas da CVM
relacionadas às obrigações assumidas perante investidores mediante
oferta pública, para fins de cumprimento da avença celebrada entre as
partes e de consecução do negócio planejado”; b) a oferta pública dos
contratos de investimento coletivo em questão pressupunha a atuação em
grande escala da embargada BHG como administradora de hotéis. Desse
modo, as condições descritas no prospecto e no estudo de viabilidade
econômica, a partir de 2017, deixaram de refletir a realidade, situação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teria forçado embargante STX a antecipar o encerramento da oferta
pública de distribuição, para que a ela não fossem impostas as sanções
administrativas previstas em razão da violação dos arts. 38e 56 da
Instrução no 400 da CVM e da deliberação no 734/2015 da CVM, e a buscar
a mitigação dos danos gerados em razão da postura unilateral da
embargada BHG; c) a decisão negocial da BHGexpôs a STX às
consequências do art. 26 da Instrução no 400 da CVM; d) “ainda que a
BHG esteja noâmbito de sua liberdade negocial ao optar por direcionar
sua atuação econômica aoutro ramo, não pode a embargada se eximir das
consequências decorrentes de suaescolha o prejuízo causado à STX com
os distratos, bem como os custos adicionaispor ela incorridos como
resultado do atraso na entrega das unidades”; e) houve o
inadimplemento contratual pela embargada BHG; e f) os arts. 289, 422 e
475 do CC foram violados.
Donde os embargos, também para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão, pelo que se vê da só leitura da
ementa acima transcrita, apresentou os fundamentos de fato e de direito
para amparar as conclusões nele contidas, ao longo de dezessete laudas.
Com o máximo respeito, não me parece haver
consistência lógicana linha de argumentação exposta nestes embargos de
declaração, ao procurar convencer de que houve omissão na análise de
alegação contida na petição inicial, no sentido de que a conduta das
embargadas teria infringido os anúncios referentes ao empreendimento
com vistas à captação de investimentos, desse modo motivando
distratos,por provocação de investidores,e dando causa à suspensão da
oferta pública, de sorte a não sujeitar as embargantes a sanções
administrativas que poderiam lhes ser impostas pela CVM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, o fundamento nuclear da demanda em
questão era o de que existiu o “esvaziamento doloso da rede 'Soft Inn'
pela BHG” (cf. fl. 11).
O acórdão embargado refutouaquela alegação,
sob as considerações, em síntese, de que (a) os termos do negócio e
demais elementos de prova não ensejam a conclusão de que as ora
embargadas tenham prometido o incremento da marca “Soft Inn”, muito
embora isso, obviamente, fosse desejo das partes à época da contratação;
(b) não há prova de que o encolhimento da rede “Soft Inn” no Brasil
tenha decorrido de atos deliberados da embargada; pelo contrário, sugere
a prova que a alteração da administração dos demais hotéis que
ostentavam aquela marca se verificou por deliberação dos investidores,
com vistas a cortar custos e em razão da crise econômica, em especial a
que assolava o setor hoteleiro; (c) ainda assim, as embargadas, em
nenhum momento, manifestaram o propósito de se retirar da parceria
firmada com as embargantes, isto é, de administrar os hotéis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
programados em função do negócio, sob a bandeira “Soft Inn”; e (d) a
iniciativa da ruptura do negócio coube às embargantes, conquanto as
embargadas não tenham resistido a tal pretensão, presumivelmente
porque isso era mais conveniente a estas últimas na ocasião.
Se as conclusões acima sintetizadas são acertadas
ou não, o eventual “error in judicando” deve ser corrigido mediante
recurso dirigido às instâncias superiores.
Fato é que, não evidenciada infração ao negócio
pelas embargadas e já que, insisto, a iniciativa da ruptura partiu das
embargantes, tais conclusões afastam, “ipso fato”, a pretensão voltada a
responsabilizar as embargadas pelas consequências jurídicas oriundas do
não
implemento
dos
anúncios
referentes
ao
empreendimento,
apresentados ao público no propósito de atrair investidores.
Anoto, ainda a respeito, que a deliberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
societária das embargadas, consistente em deixar em segundo plano a
atividade de administração de hotéis de terceiros, não interferia na visão
de investidores ou de investidores em potencial quanto à capacidade e
disposição delas em administrar o empreendimento de que tratam os
autos, uma vez que eram, e continuaram sendo, empresasespecializadase
renomadas mundialmentenesse tipo de atividade.
Bem é de ver que, a despeito daquela deliberação
societária, as embargantes lograram negociar a quase totalidade das cotas
que ofereceram aos investidores, consoante os números por elas próprias
indicados.
3. Quanto ao pedido de prequestionamento, são
inteiramente aplicáveis à hipótese os argumentos do eminente
Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrava a Egrégia 1a
Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, ao relatar os
Embargos de Declaração no 623.912-01/6, a seguir transcritos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é requisito
das decisões judiciais a indicação dos textos legais que
se prestaram à definição da controvérsia nem daqueles
que as partes julgam pertinentes à espécie, de maneira
que não há razão para indicação daqueles em que se
assentou a decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha de
raciocínio quanto à existência dos fatos em que se
apóia para o tal fim e que indique ou deixe entrevista a
tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou decidido
que, para que se satisfaçam os requisitos da
admissibilidade
do
recurso
especial,
não
há
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas
(Recurso Especial n. 06720-PR 2a Turma, Rel. Min.
Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02, v.u.).
Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais que a parte
considera pertinentes para a questão, como que a indispensável
fundamentação das decisões judiciais consistisse em dar resposta a todos
os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional não teria fim.
Desnecessária,
assim,
a
pretendida
demonstração analítica do porquê a Turma Julgadora não considera
afrontados os dispositivos legais invocados pelas embargantes.
Basta observar que tal conclusão resulta clara da
essência dos fundamentos expostos no julgado.
Daí que, pelo prisma da técnica processual, nada
existe a declarar.
Se o objetivo dasembargantes foi o de abrir
portas para recurso excepcional, a só interposição destes embargos de
declaração já deu cumprimento a tal formalidade, em princípio, até diante
do dispõe o art. 1.025 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator